Tribunal: STF
Processo: RE 213340
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: CÁLCULO
DA RENDA MENSAL. C.F., art. 201, § 3º, e art. 202: NÃO AUTO-
APLICABILIDADE.
I. - O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sessão
plenária, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Carlos Velloso, Néri
da Silveira e Sepúlveda Pertence, que o § 3º do art. 201, e o art.
202, da Constituição Federal, não são auto-aplicáveis: RE 193.456,
Min. Maurício Corrêa p/acórdão, Plenário, 26.02.97.
II. - R.E. conhecido e provido.